Tribunal: TJSP
Processo: 2275628-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos tendo em conta a divisão entre os litisconsortes – Quantificação do valor buscado na lide dependerá de meros cálculos aritméticos, cabendo eventuais medidas auxiliares à liquidação (fornecimento de documentos para a realização dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública. Valor da causa inferior a 60 salários mínimos tendo em conta a divisão entre os litisconsortes – Quantificação do valor buscado na lide dependerá de meros cálculos aritméticos, cabendo eventuais medidas auxiliares à liquidação (fornecimento de documentos para a realização dos cálculos e nomeação de pessoa habilitada para eventual exame técnico das contas elaboradas), como dispõem os art. 9o e 10 da Lei 12.153/09. Competência do Juizado Especial absoluta. Questão enfrentada no IRDR n° 0037860-45.2017.8.26.0000. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275628-16.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NANCY
YOSHIE MARUYAMA, ANTONIO CLAUDIO COMELLI, CELMA DE QUEIROZ
PRADO, DENIZE NOGUEIRA MACHADO NOBRE, KIKUE YAMAGUCHI,
MÁRCIA MARIA GOMES, MARIA ANGELICA SERRA DE FREITAS, MARIA
APARECIDA DOS SANTOS, MARIA JOSÉ GOMES FALLEIROS, MARISTELLA
BARBOSA MACEDO, MARLENE MARCONDES VIEIRA, MIRIAM APARECIDA
DE NEGREIROS PEREIRA DOS SANTOS, NIRLEI SANTANA DE LIMA, RAQUEL
SIMOES BARNABE DE CAMARGO, REGINA CELIA LYRA LEITE, ROSANGELA
JUNHO MOSCARDINI BRAGION, SOLANGE BIGUZI TEIXEIRA, SONIA MARIA
NASSIF, VERA LUCIA DE JESUS OLIVEIRA e VERA LUCIA CHAVES ALONSO,
são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275628-16.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
VOTO No 17785 (12a Câmara de Direito Público)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2275628-16.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: NANCY YOSHIE MARUYAMA E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: José Gomes Jardim Neto
FZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que determinou a
redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.
Valor da causa inferior a 60 salários mínimos tendo em conta a
divisão entre os litisconsortes Quantificação do valor buscado na
lide dependerá de meros cálculos aritméticos, cabendo eventuais
medidas auxiliares à liquidação (fornecimento de documentos para
a realização dos cálculos e nomeação de pessoa habilitada para
eventual exame técnico das contas elaboradas), como dispõem os
art. 9o e 10 da Lei 12.153/09. Competência do Juizado Especial
absoluta.
Questão
enfrentada
no
IRDR
n°
0037860-45.2017.8.26.0000.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão com base na qual, em ação envolvendo diferenças
remuneratórias de servidores públicos, o MMo. Juiz “a quo” declinou de sua
competência e determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da
Comarca, em razão do valor dado à causa.
A autora agravou, sustentando, em síntese, que os
valores dos pedidos são ilíquidos, o que impossibilitaria a fixação da
competência, sendo uma opção das partes a eleição do juízo, aduzindo que
referida iliquidez além de afastar a competência do Juizado Especial, confere
maior complexidade à causa, pelo que não há que se falar em incompetência
absoluta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275628-16.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
O valor dado à causa (R$ 67.000,00) é realmente
superior a 60 (sessenta salários-mínimos), todavia, tem-se que no presente
feito o grande número de litisconsortes permite um recorte individualizado
em montantes inferiores ao critério legal quantitativo. Nesse sentido, a
liquidação dos valores buscados não revela maior complexidade, bastando a
realização de simples cálculos aritméticos para a definição da quantia
cobrada, além da possibilidade de medidas auxiliares à liquidação
(fornecimento de documentos para a realização dos cálculos e nomeação de
pessoa habilitada para eventual exame técnico das contas elaboradas), como
dispõem os art. 9o e 10 da Lei Federal no 12.153/09.
Assinale-se que, como é cediço, o Juizado Especial
da Fazenda Pública possui evidente competência absoluta, devendo-se
esclarecer que a questão em tela já foi debatida no IRDR n°
0037860-45.2017.8.26.0000, no qual foi fixada a seguinte tese:
"Nos casos de litisconsórcio ativo facultativo, o
valor atribuído à causa deve ser dividido entre todos os postulantes, para fins
de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o.,
"Caput" - Lei Federal no 12.153/2009).
Assim, a r. decisão agravada fica integralmente
mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
ISABEL COGAN
Relatora